Tribunal: TJMT
Processo: 1030294-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030294-92.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUIZ GONCALVES COSTA - CPF: 488.641.451-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GONCALVES COSTA - CPF: 488.641.451-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA. TEMA 6 DO STF. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO ENTE ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido inicial e determinar o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida a paciente portador de mieloma múltiplo (CID C90), com direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos da organização do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471/RS) para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) examinar a compatibilidade do entendimento firmado no Tema 106 do STJ com o Tema 6 do STF; e (iii) definir a forma de cumprimento da obrigação entre os entes federativos, à luz do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Nos termos do Tema 6 do STF (RE 566.471/RS), o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração de imprescindibilidade, inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA.

5. No caso, restou comprovado que o paciente é portador de mieloma múltiplo, doença grave e progressiva, refratária às terapias disponibilizadas pelo SUS, conforme laudo médico circunstanciado subscrito por especialista.

6. Os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, atendendo ao requisito sanitário exigido pela jurisprudência. A inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a incapacidade financeira do autor também foram demonstradas, sendo este beneficiário da justiça gratuita.

7. O Tema 6 do STF não afastou os critérios consolidados no Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), mas estabeleceu parâmetros adicionais de controle, todos observados na hipótese concreta.

8. A responsabilidade dos entes federativos é solidária quanto ao dever de prestar assistência à saúde, nos termos do Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), sendo legítimo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS. Tratando-se de medicamento de média/alta complexidade e elevado custo, mostra-se adequado o direcionamento prioritário ao ente estadual.

9. Inexistindo ilegalidade, omissão ou erro na decisão agravada, e ausentes elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Comprovadas a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA, é legítima a determinação judicial de fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente estadual, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019 (Tema 6); STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.4.2018 (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 1030294-92.2024.8.11.0002, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação de
Luiz Gonçalves Costa
, para julgar procedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer e determinar o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida, direcionando-se prioritariamente a obrigação ao ente estadual, nos termos da hierarquização do SUS, com acompanhamento clínico especializado e monitoramento periódico.

Aduz o agravante que a decisão monocrática deixou de observar os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS), relativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sustentando que o entendimento anteriormente firmado no Tema 106 teria sido superado, bem como que a matéria encontra-se consolidada na Súmula Vinculante n. 61 do STF.

Assevera que a ausência de incorporação dos medicamentos pleiteados às listas do SUS impede, como regra geral, o fornecimento judicial, sendo indispensável a comprovação dos requisitos estabelecidos no Tema 6, dentre eles a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico fundamentado.

Afirma que os medicamentos foram rejeitados pela CONITEC, inexistindo prova apta a infirmar as conclusões técnicas do órgão, nem demonstração de ilegalidade no procedimento administrativo de não incorporação. Argumenta que não houve comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, notadamente os tratamentos quimioterápicos previstos para pacientes com mieloma múltiplo.

Sustenta que não consta nos autos documentação que comprove, com base em evidências científicas de alto nível a eficácia e segurança dos medicamentos pleiteados, limitando-se o laudo médico apresentado a afirmações genéricas, sem respaldo técnico suficiente.

Alega, ainda, que o relatório médico não atende aos requisitos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina para relatórios circunstanciados, por não conter informações detalhadas acerca do histórico clínico, evolução do quadro, terapêutica empregada, exames complementares e discussão técnica fundamentada na literatura científica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com fundamento no Tema 6 do STF.

O agravado Luiz Gonçalves Costa, em contrarrazões, sustenta a correção da decisão agravada, afirmando que foram analisadas as circunstâncias do caso concreto, o risco à saúde do paciente portador de mieloma múltiplo e a possibilidade de responsabilização dos entes públicos, inexistindo elementos novos capazes de justificar a reforma do decisum, razão pela qual requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de retratação, deu provimento à Apelação Cível, para julgar procedente o pedido inicial e determinar o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida ao autor, portador de mieloma múltiplo (CID C90), direcionando-se prioritariamente a obrigação ao ente estadual, nos termos da hierarquização do SUS, com acompanhamento clínico especializado e monitoramento periódico.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, enfrentando de forma expressa as teses suscitadas pelo ente estatal, especialmente no que concerne à aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471/RS), ao Tema 106 do STJ e ao Tema 793 do STF, bem como à análise do caso concreto à luz do direito fundamental à saúde.

Conforme consignado na decisão (Id. 327651394), restou comprovado nos autos que:
(i)
o agravado é portador de doença grave, progressiva e refratária às terapias padronizadas disponibilizadas pelo SUS;
(ii)
há laudo médico circunstanciado subscrito por especialista, atestando a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados;
(iii) os medicamentos possuem registro na ANVISA; (iv) não há alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS para o estágio atual da doença;
e
(v)
está demonstrada a incapacidade financeira do paciente, beneficiário da justiça gratuita.

No tocante à alegada inobservância do Tema 6 do STF, verifica-se que a decisão agravada apreciou concretamente os requisitos fixados pela Suprema Corte, à luz das circunstâncias específicas do caso.

A refratariedade do quadro clínico às terapias disponibilizadas pelo SUS (Velcade, Talidomida, Zometa, Bortezomibe, Ciclofosfamida e Talidomida, todos sem resposta clínica satisfatória) restou devidamente demonstrada no laudo médico, o que evidencia a inexistência de substituto terapêutico eficaz. Ademais, não houve contraindicação técnica ao uso dos medicamentos, sendo certo que ambos possuem registro na ANVISA (Parecer Técnico n. 256500 – Id. 303048862), circunstância que atende a requisito essencial fixado pela jurisprudência.

A exigência de demonstração de evidência científica de alto nível não pode ser interpretada de forma absolutamente rígida ou descontextualizada da realidade clínica individual, sobretudo em hipóteses de doença grave, progressiva e com risco de agravamento substancial, sob pena de esvaziamento do núcleo essencial do direito fundamental à saúde.

Não procede, ainda, a alegação de que o Tema 106 do STJ teria sido superado pelo Tema 6 do STF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471/RS, não afastou a aplicabilidade dos critérios anteriormente consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, mas estabeleceu parâmetros adicionais para o controle judicial das demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, os quais foram devidamente analisados no caso concreto.

Também não merece acolhimento a invocação da Súmula Vinculante n. 61, pois a controvérsia dos autos envolve situação excepcional, com comprovação de necessidade clínica individualizada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e registro sanitário regular, circunstâncias que legitimam a intervenção judicial quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

Quanto à responsabilidade dos entes federativos, a orientação firmada no Tema 793 do STF autoriza o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária. Tratando-se de medicamentos de média/alta complexidade e de elevado custo, mostra-se juridicamente adequado o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, conforme já explicitado na decisão agravada.

O agravante, em suas razões, limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou omissão relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para determinar o fornecimento dos medicamentos prescritos, nos termos ali delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026